Tribunal: TJMT
Processo: 1034730-68.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034730-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMILY FERNANDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 056.124.931-85 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA DESCLASSIFICADA DO CERTAME –
EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE
50
% DE ACERTOS – PONTUAÇÃO ÍMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE
50
%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 159322732), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente
alega que para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado De Mato Grosso, sexo feminino, na reserva para negros, alcançou 52 (cinquenta e dois) pontos na prova objetiva, mas que foi eliminada do certame pela banca examinadora, em razão de suposta ambiguidade do Edital.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a
parte autora alega que para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado De Mato Grosso, sexo feminino, na reserva para negros, alcançou 52 (cinquenta e dois) pontos na prova objetiva, mas foi eliminada do certame pela banca examinadora, em razão de suposta ambiguidade do Edital.

Aduz que sua desclassificação ocorreu em razão de ambiguidade no edital, por não ser possível alcançar a pontuação de 50% (inexistência de pontuação fracionada), de forma que deveria ser aplicada a regra mais favorável ao candidato.

Por tais motivos, entende que foi prejudicada no certame.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Pois bem, em análise dos documentos carreados aos autos, em especial do
EDITAL Nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
- (id. 159322719),
nota-se que o candidato que não obtivesse 50% da pontuação máxima seria eliminado do certame:

“14.12. O candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação máxima da Prova Objetiva será eliminado do certame.”

Tendo em vista que o critério previsto em edital para eliminação é objetivo, não pode o Judiciário interferir no mérito administrativo
.

É cediço que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada à análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e correção das provas, de acordo com a jurisprudência sedimentada do STJ e do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE ARREDONDAMENTO DE NOTA PELO PODER JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões,
correção e atribuição de notas em provas de concursos
públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF
.(N.U 1053817-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARREDONDAMENTO DE NOTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1
. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que a análise do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se ao exame da legalidade e vinculação às disposições editalícias, não podendo reexaminar critérios usados pelo examinador na formulação de questões, correção e atribuição das notas em provas de concurso público, salvo flagrante ilegalidade
. (...) (STJ – AgRg: 25849 ES 2007/0289008-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2015” (grifei)

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
CONCURSO
– EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE
50
% DE ACERTOS POR MATÉRIA EXAMINADA – QUESTÕES COM QUANTIDADE IMPAR – IMPOSIÇÃO DE ACERTO EM QUANTIDADE MAIOR QUE
50
%- VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
“Assim, diante da impossibilidade da candidata alcançar
nota
fracionada na disciplina de Conhecimentos Gerais, "não se pode adotar o entendimento que lhe seja desfavorável, arredondando o número de acertos para cima, já que inexiste tal previsão no edital" (AgInt no REsp 1392816/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 15/09/2017). Isso porque a pontuação exigida passou para no mínimo 3 (três) questões, elevando o escore de aprovação para 60% (sessenta por cento), contrariando frontalmente o próprio edital, que estabelece a exigência de
50
% (cinquenta por cento) de acerto das questões”. (TJ-MT - APL: 00020006120148110046 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/04/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/05/2018)

(N.U 0002500-30.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

Portanto, a interferência do Poder Judiciário somente é possível no que tange à análise da legalidade do certame, sendo vedado se imiscuir quanto ao conteúdo das respostas fornecidas pela banca examinadora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a r. sentença recorrida na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023